Tribunal: TJES
Processo: 0000771-60.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000771-60.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ OLIVEIRA DA VITORIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas dos réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pleiteando absolvição, nulidades processuais, desclassificação da conduta, redimensionamento da pena e arbitramento de honorários dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da abordagem policial por ter se originado de denúncia anônima; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha; (iii) determinar se há prova suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas ou possibilidade de absolvição/desclassificação; (iv) aferir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e à fixação de honorários dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é válida quando fundada em suspeita justificada, sendo desnecessária autorização judicial para busca pessoal, especialmente quando precedida de diligências e constatação direta da prática delitiva.

4. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o suposto comprador foi devidamente ouvido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e prova oral harmônica, especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais militares.

6. A dinâmica dos fatos, a apreensão de drogas fracionadas e dinheiro em espécie, bem como a atuação conjunta dos agentes, afastam a hipótese de uso pessoal e inviabilizam a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

7. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar condenação.

8. A exasperação da pena-base com fundamento genérico na culpabilidade, baseada em juízos abstratos e inerentes ao tipo penal, revela-se inidônea, impondo a fixação da pena no mínimo legal.

9. Mantém-se a aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo, bem como a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, conforme estabelecido na sentença.

10. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar critérios de equidade, não se vinculando às tabelas da OAB ou a decretos estaduais, devendo considerar o trabalho desempenhado e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A abordagem policial fundada em denúncia anônima é válida quando corroborada por diligências prévias e constatação direta da prática delitiva.

2. Depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.

3. A utilização de fundamentação genérica e inerente ao tipo penal para valorar negativamente a culpabilidade impõe a redução da pena-base ao mínimo legal.

4. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar critérios de equidade, sem vinculação obrigatória às tabelas da OAB ou normas administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 61, II, “j”; CPP, art. 240, §2º e art. 387, IV; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º, e 40, VI; CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 772.362/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; STJ, Tema Repetitivo 984; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JOSE LUIZ OLIVEIRA DA VITORIA
e
MARIANA SANTOS MIRANDA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06, às penas, respectivamente, de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, e de 02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão e 203 (duzentos e três) dias-multa, ambos no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos nas modalidades prestação de serviços e limitação de fim de semana.

Razões recursais apresentadas por
JOSE LUIZ
, nas quais a defesa pleiteia a absolvição do réu, ante a inexistência de provas concretas para a condenação, e a fixação de honorários à advogada dativa (ID nº 14404628).

Em suas razões recursais (ID nº 17358159),
MARIANA
requer o reconhecimento da nulidade da abordagem e das provas obtidas através de denúncia anônima não corroborada ou pelo cerceamento de defesa ante a ausência da oitiva do suposto comprador, absolvendo-a pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu grau máximo, fixando o regime mais brando e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Objetiva, igualmente, o arbitramento de honorários à advogada dativa.

Contrarrazões da acusação, nos ID nº 14404688 e 17358161, pugnando pelo não provimento dos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial dos recursos defensivos, a fim de reduzir as penas-bases ao mínimo legal e fixar honorários às advogadas dativas (ID nº 18430916).

Intimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011 (ID nº 18988101).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JOSE LUIZ OLIVEIRA DA VITORIA
e
MARIANA SANTOS MIRANDA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06, às penas, respectivamente, de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, e de 02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão e 203 (duzentos e três) dias-multa, ambos no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos nas modalidades prestação de serviços e limitação de fim de semana.

Razões recursais apresentadas por
JOSE LUIZ
, nas quais a defesa pleiteia a absolvição do réu, ante a inexistência de provas concretas para a condenação, e a fixação de honorários à advogada dativa.

Em suas razões recursais,
MARIANA
requer o reconhecimento da nulidade da abordagem e das provas obtidas através de denúncia anônima não corroborada ou pelo cerceamento de defesa ante a ausência da oitiva do suposto comprador, absolvendo-a pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu grau máximo, fixando o regime mais brando e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Objetiva, igualmente, o arbitramento de honorários à advogada dativa.

A acusação, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento dos apelos da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial dos recursos defensivos, a fim de reduzir as penas-bases ao mínimo legal e fixar honorários às advogadas dativas.

A Procuradoria do Estado de Espírito Santo manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

(...) no dia 28 de agosto de 2020, por volta das 17h30min, na Avenida Carlos de Medeiros, Centro, nesta cidade e Comarca de Baixo Guandu/ES, os denunciados
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA DA VITÓRIA
e
MARIANA SANTOS MIRANDA
, em prévio ajuste de vontades com o menor BRUNO FREITAS DA SILVA, foram flagrados vendendo drogas na praça municipal Getúlio Vargas, tendo sido apreendidas 14 (catorze) pedras de substância análoga a “crack” e a quantia de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Emerge dos autos que, em patrulhamento ostensivo, a Polícia Militar recebeu denúncias de que os envolvidos estavam realizando a mercancia de drogas no endereço citado alhures, utilizando a praça municipal para guardar enterrados os entorpecentes.

Diante dessa informação, a equipe policial, ao chegar ao local dos fatos, realizou o cerco tático e avistou um indivíduo entregando dinheiro ao denunciado JOSÉ LUIZ, que o repassou à denunciada MARIANA. Em seguida, o adolescente BRUNO FREITAS DA SILVA se dirigiu a praça e retirou algo da grama, próximo a um banco e entregou ao indivíduo, tratando-se de LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA REIS, o qual foi abordado logo em seguida com 01 (uma) pedra de crack, tendo ele confirmado que comprou o entorpecente com os envolvidos.

Ato contínuo, os militares abordaram os envolvidos e, ao realizarem buscas no entorno, encontraram 13 (treze) pedras de crack no local onde visualizaram o adolescente BRUNO pegando a droga.

Nesse sentido, considerando a quantidade de drogas apreendidas prontas para comercialização, além da quantia em dinheiro apreendida em poder dos denunciados, que desassocia qualquer alegação de destinação para o uso, a situacão de flagrância, as provas colhidas nos autos, bem como a ligação entre os indivíduos, não pairam dúvidas quanto a traficância exercida por eles.

Demostrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do auto de apreensão às fls. 20, auto de constatação de substância entorpecente às fls. 22, do boletim unificado as fls. 23/25 e demais documentos e declarações constantes nos autos do IP.

Insta mencionar, por oportuno, que o Congresso Nacional brasileiro decretou Estado de Calamidade Pública no país até 31 de dezembro de 2020, através do Decreto Legislativo nº 06 de 20/03/2020, devido à pandemia do novo coronavírus. Nesse contexto,
o artigo 61, II, "j" do Código Penal prevê como agravante da pena o cometimento de crime em ocasião de calamidade pública
, pela ausência de solidariedade humana e frieza moral de quem realiza o crime, bem como o aproveitamento da existência de uma situação calamitosa para cometer o delito, merecendo, assim, um
maior grau de reprovabllidade, o que deve ser considerado no presente caso
. (...)

Inicialmente, a apelante Mariana pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta ilegalidade na abordagem, alegando a existência de denúncia anônima desacompanhada de diligências preliminares.

Contudo, tratando-se de busca pessoal, é prescindível autorização judicial para a abordagem dos policiais, desde que presente fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, a teor do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 772.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Da leitura dos autos, verifico que restou demonstrada a justa causa para a abordagem, tendo em vista que, consoante a prova oral coligida, os policiais militares após receberem informações concretas acerca da prática de tráfico no local, diligenciaram monitorando a área, ocasião na qual presenciaram, de forma direta, típica dinâmica de comercialização de drogas, com entrega de dinheiro e posterior fornecimento de substância entorpecente, não havendo que se falar, portanto, em ilicitude das provas.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese defensiva de cerceamento de defesa por ausência de oitiva do suposto comprador, uma vez que a referida testemunha foi ouvida tanto em sede policial quanto em juízo.

Com relação ao pleito de absolutório ou desclassificatório, além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em 14 (quatorze) pedras de crack e R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais) em notas fracionadas, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

As testemunhas policiais militares Gil Fernando Kopp Delboni e Alander Oliveira Mello, sob o crivo do contraditório, prestaram depoimentos harmônicos e convergentes no sentido de que, após receberem informações sobre tráfico no local e realizarem monitoramento, visualizaram a dinâmica típica de comercialização de drogas. Relataram que um indivíduo se aproximou de bicicleta, entregou dinheiro a José Luiz, que o repassou a Mariana, enquanto o adolescente B. F. S buscou e entregou substância semelhante a crack ao comprador.

Ambos afirmaram que o suposto usuário foi abordado na sequência, sendo encontrada droga em sua posse, ocasião em que confirmou a aquisição no local. Informaram, ainda, que, ao retornarem à praça, localizaram mais entorpecentes no ponto indicado e quantias em dinheiro fracionado com os abordados, corroborando a prática do tráfico.

Nesse contexto, destaco a jurisprudência desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Assim, inobstante a negativa dos réus, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa de Mariana, considerando o contexto da apreensão alhures exposto.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas.

Registro que não houve condenação pelo delito de associação para o tráfico, como aduz a defesa da recorrente Mariana, bem como foi concedido o benefício do tráfico privilegiado para ambos os apelantes, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No que se refere à dosimetria da pena, da leitura da sentença vergastada, observo que as penas-bases foram fixadas pelo magistrado sentenciante para ambos os recorrentes em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa pela circunstância desfavorável da culpabilidade, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

a) CULPABILIDADE: o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita da acusada e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta da acusada é imenso, eis que ise trata de pessoa com plena capacidade de prover o seu sustento de forma lícita, mormente porque não possui nenhuma deficiência fisica ou dificuldade cognitiva. Porém, preferiu se enveredar pelo submundo do tráfico de drogas, em vez de aproveitar seu vigor físico, capacidade de aprender e se adaptar a novos ambientes, podendo facilmente prover sua subsistência por meio de um emprego ou desenvolver trabalhos sociais, optou por realizar o tráfico de drogas.

No entanto, reputo inidônea a fundamentação genérica e inerente ao tipo penal utilizada para exasperação das penas-bases, devendo ser decotada.

Assim, fixo as penas-bases no mínimo legal.

Deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa à acusada Mariana, com fulcro na Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
reduziu a pena em 2/3 (dois terços) com base no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, razão pela qual fixo a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em seguida, diante da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, e em consonância com o patamar utilizado na sentença (1/6), arbitro a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, como definidas na sentença de primeiro grau.

Por fim, considerando a atuação de defensoras dativas em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários para cada advogada dativa na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a reprimenda de cada recorrente para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, bem como para fixar honorários em favor das defensoras dativas na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO ACOMPANHAR RELATORA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise das questões ventiladas no presente caderno processual.

Após estudo detido, não tenho dúvidas em acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.